Tribunal: TJSP
Processo: 1001677-52.2016.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - ACIDENTE TÍPICO - PERDA AUDITIVA DECORRENTE - PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDO - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a sequela auditiva resultante do sofrido pelo autor evoluiu para surdez total à esquerda tornando-o incapacitado de modo parcial e permanente para o desempenho da atividade profissional, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir da data

Ementa:
ACIDENTÁRIA - ACIDENTE TÍPICO - PERDA AUDITIVA DECORRENTE - PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDO - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a sequela auditiva resultante do sofrido pelo autor evoluiu para surdez total à esquerda tornando-o incapacitado de modo parcial e permanente para o desempenho da atividade profissional, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir da data do requerimento administrativo. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção.